Tribunal: TJDFT
Processo: 0754127-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0754127-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAYANE DAYANA RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LAYANE DAYANA RODRIGUES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo juízo 18a Vara Cível de Brasília nos autos de cumprimento de sentença n°0701253-46.2019.8.07.0001 (proposto por de ajuizada por CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 em desfavor da agravante). A agravante não recolheu o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Nesta sede, proferido o seguinte despacho: ( ) Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros). – ID 79273182 A agravante apresentou petição de ID 79784373, acompanhada da cópia da Carteira de Trabalho e extrato de sua conta bancária na Caixa Econômica referente aos meses de 03/10/2025 a 11/12/2025. É o relatório. Decido. A agravante não recolheu o preparo e requer a reforma da decisão também quanto ao indeferimento de gratuidade de justiça. Pois bem. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV), de sorte que o benefício gratuidade de justiça somente será deferido aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício; todavia, referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso reste comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. A agravante afirma impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processosem o comprometimento de sua própria subsistência. E intimada a comprovar a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (ID 79784373), a agravante limitou-se a juntar a cópia da Carteira de Trabalho e o extrato de sua conta bancária na Caixa Econômica, documentos que já constavam dos autos (IDs 79263165, 79263167 e 79263171). No ponto, embora a agravante tenha alegado que não dispunha de outros documentos, é certo que o recibo de protocolo do SISBAJUD indica que a agravante mantém diversas contas bancárias e contas de pagamento em instituições financeiras (“BANCO INTER, NU INVESTIMENTOS S.A. – CTVM, BCO SANTANDER (BRASIL) S.A., RECARGAPAY IP LTDA., BCO BRADESCO S.A., BRB - BCO DE BRASILIA S.A., SHOPEE, BCO DO BRASIL S.A., NU FINANCEIRA S.A. CFI, WILL FINANCEIRA S.A.CFI, CELCOIN IP S.A., PICPAY, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NU PAGAMENTOS – IP, MERCADO PAGO IP LTDA., ITAÚ UNIBANCO S.A.”) – ID 256563186, na origem. Assim, dada a demonstração de a agravante manter outras contas-corrente, cujos extratos não foram apresentados, a juntada somente do extrato da conta na Caixa Econômica não é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, acolher a declaração de hipossuficiência financeira da agravante sem a comprovação de sua situação financeira significaria subverter a finalidade da norma assecuratória da gratuidade de justiça, que busca assegurar o acesso à justiça aos que, efetivamente, não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Nesse sentido: “( ) 1. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Instado na origem a comprovar fazer jus à percepção do benefício, a parte agravante tão somente acostou aos autos comprovantes de depósitos por ele mesmo realizados em contas de sua titularidade. Tais documentos não são suficientes para demonstração da hipossuficiência, principalmente ante a omissão quanto aos rendimentos e patrimônio da parte agravante. Ademais, não se comprovou a existência de qualquer despesa extraordinária que comprometa de modo significativa a renda da parte agravante. 3. Este e. Tribunal de Justiça possui tabela de custas judiciais com valores economicamente acessíveis à grande parte dos jurisdicionados, de modo que a concessão de gratuidade de justiça, que se trata de forma de renúncia de receita, deve ser realizada mediante inequívoca demonstração, pela parte, de sua incapacidade de custeio dessas taxas judiciárias, o que não se observa na presente hipótese 4. Se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, revela-se escorreita a r. decisão que indeferiu o pedido do benefício. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1896675, 07195079420248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 9/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção nos termos do artigo 101, §2o do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora